Tribunal: TJES
Processo: 0014671-35.2019.8.08.0011
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO
Órgão julgador: TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Defeito, nulidade ou anulação
Data de julgamento: 2023-04-04

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0014671-35.2019.8.08.0011
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO
APELADO: PETTRUS MINERACAO E COMERCIO LTDA
RELATOR(A
):TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO

Composição de julgamento: 010 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - Relator / 021 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal / 029 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL Nº: 0014671-35.2019.8.08.0011

EMBARGANTE: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

EMBARGADA: PETTRUS MINERAÇÃO E COMÉRCIO LTDA

RELATOR: DES. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO

VOTO

Conforme anteriormente relatado, cuidam os autos de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
opostos pelo
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
contra o v. acórdão acostado no ID 3930457, que, por unanimidade de votos, negou provimento ao recurso de apelação cível anteriormente interposto pelo embargante e, por consequência, manteve incólume a r. sentença de primeiro que julgou procedente o pedido autoral, para declarar a inexistência de relação jurídica tributária entre a autora e o réu, em relação à exigência do ICMS sobre as operações de transferência de mercadorias e bens efetuadas a outros estabelecimentos da mesma empresa, a partir dos últimos cinco anos à propositura da ação.

O embargante, em suas razões acostadas no ID 3973905, aduz, em síntese, que: (i) o julgamento da ADC nº 49, pelo STF, ainda se encontra pendente a modulação dos seus efeitos, capaz de influenciar no resultado do julgamento; (ii)
“[...] é descabida a postulação em abstrato, e a concessão de segurança de caráter normativo, porque é vedado ao Poder Judiciário proferir sentença de caráter normativo, para estabelecer norma de conduta a ser adotada em casos futuros e incertos, para situações futuras e hipotéticas”.

A embargada, em sede de contrarrazões (ID 4348438), pugnou pelo desprovimento do recurso.

Pois bem. De acordo com a regra disposta no
artigo 1.022 do Código de Processo Civil
, cabem embargos de declaração quando houver no acórdão
obscuridade
ou
contradição
, for
omisso
sobre ponto o qual deveria pronunciar-se o Tribunal ou no caso de
erro material
.

Conforme o magistério doutrinário,

A
omissão
refere-se à ausência de apreciação de ponto ou questão relevante sobre a qual o órgão jurisdicional deveria ter se manifestado, inclusive as matérias que deva conhecer de ofício (art. 1.022, II, do Novo CPC). (...) A
obscuridade
, que pode ser verificada tanto na fundamentação quanto no dispositivo, decorre da falta de clareza e precisão da decisão, suficiente a não permitir a certeza jurídica a respeito das questões resolvidas. (...) O terceiro vício que legitima a interposição dos embargos de declaração é a
contradição
, verifica sempre que existirem proposições inconciliáveis entre si, de forma que a afirmação de uma logicamente significará a negação da outra. (...)
Erro material
é aquele facilmente perceptível e que não corresponda de forma evidente à vontade do órgão prolator da decisão.

(NEVES, Daniel Amorim Assumpção. Manual de Direito Processual Civil. Salvador: JusPodvim, 2016. p. 1.590/1.592). grifei.

Após

confrontar as razões recursais com a decisão ora objurgada, não verifico a existência do alegado vício. Ao revés, o que se descortina é o nítido propósito da parte embargante em rediscutir a conclusão adotada por este E. Colegiado Revisor, pretensão que, como cediço, não desafia a via recursal em testilha.

O julgado embargado consignou o entendimento sumulado do STJ no sentido de que
“não constitui fato gerador do ICMS o simples deslocamento de mercadoria de um para outro estabelecimento do mesmo contribuinte”
(Súmula nº 166).

Também foi destacado o entendimento firmado em sede de recurso especial repetitivo de que
“para a ocorrência do fato imponível do ICMS, faz-se imprescindível a circulação jurídica da mercadoria, ou seja, a transferência de sua propriedade, de um para outro titular”
(REsp 1.125.133/SP) .

Registrou-se, outrossim, que o STF, no julgamento do tema 1099, de repercussão geral, fixou tese no sentido de que:
“Não incide ICMS no deslocamento de bens de um estabelecimento para outro do mesmo contribuinte localizados em estados distintos, visto não haver a transferência da titularidade ou a realização de ato de mercancia”
.

Enfatizou-se que, para o STF, a
“hipótese de incidência do tributo é a operação jurídica praticada por comerciante que acarrete circulação de mercadoria e transmissão de sua titularidade ao consumidor final”
(ADC 49/RN - RIO GRANDE DO NORTE; AÇÃO DECLARATÓRIA DE CONSTITUCIONALIDADE;. Relator(a): Min. EDSON FACHIN; Julgamento: 19/04/2021; Publicação: 04/05/2021; Órgão julgador: Tribunal Pleno).

A referida ADC foi julgada improcedente justamente para declarar a inconstitucionalidade dos dispositivos da LC 87/1996 que dispõem sobre a incidência do ICMS na saída da mercadoria para estabelecimento localizado em outro Estado pertencente ao mesmo titular.

Em que pese a pendência de embargos de declaração na ADC 49, por meio dos quais está sendo analisada a modulação dos efeitos da citada decisão, não há nenhuma determinação de suspensão dos processos relacionados, e, por outro lado, a declaração de inconstitucionalidade
“têm eficácia contra todos e efeito vinculante em relação aos órgãos do Poder Judiciário e à Administração Pública federal, estadual e municipal”
(Art. 28, parágrafo único, da Lei 9.868/1999), a partir da ata de publicação da sessão de julgamento. Sobre o tema, confira-se:

“CONSTITUCIONAL. PREVIDENCIÁRIO. AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. EFEITO VINCULANTE. PUBLICAÇÃO DA ATA DE JULGAMENTO. OBSERVÂNCIA. RECLAMAÇÃO. NÃO-PROVIMENTO DO AGRAVO REGIMENTAL.
I. - A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que o efeito da decisão proferida pela Corte, que proclama a constitucionalidade ou a inconstitucionalidade de lei ou ato normativo federal, inicia-se com a publicação da ata da sessão de julgamento
. II. - Precedente: Rcl 2.576/SC, Ellen Gracie, "DJ" de 20.8.2004. III. - Agravo não provido. (Rcl 3473 AgR, Relator(a): CARLOS VELLOSO, Tribunal Pleno, julgado em 31/08/2005, DJ 09-12-2005 PP-00005 EMENT VOL-02217-02 PP-00296 LEXSTF v. 28, n. 326, 2006, p. 239-243)

Além disso, a corrente que está admitindo a modulação dos efeitos da decisão proferida na ADC 49 também ressalva expressamente as ações judiciais propostas até a data da publicação da ata de julgamento.

Quanto ao segundo ponto da irresignação recursal deduzido pelo embargante, extrai-se do acórdão embargado que o ponto considerado como omisso foi explicitamente enfrentado pelo órgão colegiado, cujo excerto do voto condutor transcrevo abaixo:

“Ressalto, ainda, que, ao contrário do que sustentado pelo apelante, o pedido da empresa recorrida de declaração de inexistência de relação jurídica tributária não é genérico ou abstrato, já que ele se refere a uma relação jurídica já ocorrida em concreto, visando, portanto, a se eximir da tributação da transferência de mercadoria já realizada entre seus estabelecimentos, desde que respeitada a prescrição”.

Neste diapasão, embora o embargante tenha se esforçado para sustentar a existência de omissão no julgado, é nítida a sua pretensão de rediscutir a conclusão adotada por esta Egrégia Câmara naquela oportunidade.

Logo, verifico que a decisão colegiada tratou devidamente da questão posta, expondo de maneira clara as razões que levaram à conclusão diametralmente oposta daquela esperada pela parte embargante, de modo que resta incabível a sua reanálise em sede de aclaratórios sob a pecha da omissão.

Ademais, mesmo que assim não fosse, é válido ressaltar que a jurisprudência do C. STJ é firme no sentido de que o órgão julgador não está obrigado a manifestar-se sobre todos os argumentos tecidos pelas partes, devendo, tão somente, apreciar o tema de forma fundamentada de acordo com as razões que ensejaram o entendimento adotado. Veja-se:

ADMINISTRATIVO. PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE COBRANÇA. CONTRATO. DESEQUILÍBRIO ECONÔMICO-FINANCEIRO. QUANTUM DEBEATUR. COISA JULGADA. ALEGAÇÃO DE OFENSA AO ART. 535 DO CPC. OMISSÃO NÃO VERIFICADA. PRETENSÃO DE EFEITOS MODIFICATIVOS. IMPOSSIBILIDADE. 1. Os embargos de declaração destinam-se a suprir omissão, afastar obscuridade ou eliminar contradição existente no julgado, o que não ocorre na hipótese em apreço. 2. (...).
3. Segundo a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, o magistrado não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo bastante para proferir a decisão.
4. (...). (EDcl no REsp 1096906/PR, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, julgado em 19/11/2013, DJe 29/11/2013). Grifei.

Vale destacar, por fim, que o recurso de embargos de declaração não é a via adequada para corrigir suposto erro de julgamento, já que se houve equívoco na apreciação da prova, ou má apreciação dos fatos, ou mais, se não foi aplicado corretamente o direito, outro é o veículo apto à revisão da decisão embargada.

Feitas estas considerações,
CONHEÇO
do recurso, mas
NEGO-LHE PROVIMENTO.

É como voto.

VOTOS VOGAIS
021 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar
029 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

EMENTA
: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL – VÍCIO DO ART. 1.022 DO CPC – OMISSÃO - INEXISTENTE - REDISCUSSÃO DO MÉRITO – IMPOSSIBILIDADE – DESNECESSIDADE DE ENFRENTAMENTO DE TODOS OS PONTOS – PRECEDENTE DO STJ - RECURSO DESPROVIDO.

1. De acordo com a regra disposta no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, cabem embargos de declaração quando houver no acórdão obscuridade ou contradição, for omisso sobre ponto o qual deveria pronunciar-se o Tribunal ou no caso de erro material.

2. O recurso de embargos de declaração é a via inadequada para buscar a simples rediscussão da matéria decidida.

3. Se a decisão colegiada tratou devidamente da questão posta, expondo de maneira clara as razões que levaram à conclusão diametralmente oposta daquela esperada pela parte embargante, é incabível a sua reanálise em sede de aclaratórios sob a pecha da omissão.

4. Ademais, mesmo que assim não fosse, é válido ressaltar que a jurisprudência do C. STJ é firme no sentido de que o órgão julgador não está obrigado a manifestar-se sobre todos os argumentos tecidos pelas partes, devendo, tão somente, apreciar o tema de forma fundamentada de acordo com as razões que ensejaram o entendimento adotado.

5. Vale destacar, por fim, que o recurso de embargos de declaração não é a via adequada para corrigir suposto erro de julgamento, já que se houve equívoco na apreciação da prova, ou má apreciação dos fatos, ou mais, se não foi aplicado corretamente o direito, outro é o veículo apto à revisão da decisão embargada.

6. Recurso desprovido.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.